Tribunal: TJDFT
Processo: 0700652-96.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA DA CONTA, ALIMENTAR OU DE RESERVA DE SUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação apresentada pela parte executada e manteve a constrição de ativos financeiros, ao fundamento de inexistir prova suficiente acerca da alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se os valores bloqueados judicialmente, depositados em conta-corrente do executado, são impenhoráveis à luz do art. 833, X, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC restringe-se, em regra, aos valores depositados em caderneta de poupança, sendo possível sua extensão a outras modalidades apenas mediante prova concreta da natureza alimentar ou da função de reserva mínima para subsistência.
4. Compete ao executado, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, comprovar a origem e a destinação dos valores bloqueados, ônus que não foi cumprido no caso em exame.
5. A impenhorabilidade não opera automaticamente, incumbindo ao devedor demonstrar de forma inequívoca que os valores bloqueados se enquadram nas hipóteses legais, seja por estarem depositados em caderneta de poupança, seja por possuírem natureza alimentar.
6. Os extratos apresentados não comprovam de forma clara a natureza da conta como poupança, nem evidenciam que os valores correspondam a reserva destinada à subsistência ou ao mínimo existencial, revelando, ao contrário, movimentação incompatível com mera reserva básica.
7. A ausência de prova robusta quanto à origem, natureza e essencialidade dos valores inviabiliza o reconhecimento da impenhorabilidade, prevalecendo a regra geral da responsabilidade patrimonial no processo executivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade de valores prevista no art. 833, X, do CPC, aplica-se exclusivamente a depósitos em caderneta de poupança, sendo possível sua extensão a outras contas apenas mediante prova concreta da natureza alimentar ou da função de reserva mínima de subsistência. 2. Incumbe ao devedor comprovar de forma inequívoca a natureza da conta e a origem alimentar ou essencial dos valores bloqueados, não operando a impenhorabilidade de maneira automática.”